Tribunal: TJBA
Processo: 8196318-59.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8196318-59.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: RAFAEL AMARO DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
FILIPE GALLINA MARTINS ABRAHAO

APELADO: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.

Advogado(s)
:
FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY

ASB00

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. PREEXISTÊNCIA DE ANOTAÇÕES LEGÍTIMAS. SÚMULA N° 385 DO STJ. APLICABILIDADE.
AUSÊNCIA
DE DANOS MORAIS. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que declarou inexigível o débito e indevida a negativação do nome do autor em cadastro de proteção ao crédito, mas deixou de condenar a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais, com fundamento na Súmula n° 385 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se cabe indenização por dano mora
l
decorrente de inscrição indevida em cadastro de restrição ao crédito, quando preexistem outras inscrições anteriores consideradas legítimas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embora a inscrição indevida nos registros dos órgãos de restrição de crédito normalmente gere danos morais presumidos, a preexistência de outras anotações legítimas afasta esse direito, nos termos da Súmula n° 385 do STJ.

5. No caso concreto, o autor possuía inscrição anterior datada de 28/10/2021, efetivada pela “ATIVOS S.A SECURIT CRED GEST COBRANC”, enquanto a inscrição questionada foi realizada apenas em 12/12/2021.

6. Conforme julgamento do REsp n° 1386424/MG, sob o rito dos repetitivos, a incidência da Súmula n° 385 do STJ aplica-se também às demandas ajuizadas contra os credores referenciados nas anotações, ampliando seu alcance.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso desprovido.

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11, 98, §§ 1º e 3º, 1.010; CDC, art. 43, § 2º; Súmula n° 385/STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp. n° 1386424/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Rel. p/ Acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, 2ª Seção, DJe de 16/05/2016; TJBA, APC nº 0339177-84.2017.8.05.0001, Rel. Des. Heloisa Pinto de Freitas Vieira Graddi, DJe de 11/09/2019.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8196318-59.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante RAFAEL AMARO DE OLIVEIRA e como apelada MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA..

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Segunda
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

negar
provimento ao recurso
, nos termos do voto da relatora.